Tribunal: CARF
Processo: 10880.923506/2014-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923506/2014-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.185 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
FORT KNOX SISTEMAS DE SEGURANÇA S/S LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 03523.24445.310510.1.3.03-6549, em 31.05.2010, e-fls. 2842-
2865, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$256.014,45 do ano-calendário de 2009, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 2866-2874:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923506/2014-98
Fl. 3065
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923506/2014-98

PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
436.734,18 [...]
436.734,18
CONFIRMADAS [...]
370.545,62 [...]
370.545,62

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 256.014,45
Valor na DIPJ: R$ 256.014,45
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 436.612,29
CSLL devida: R$ 180.597,84
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 189.947,78
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
31253.24106.260710.1.3.03-4080 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
35254.18218.150812.1.3.03-8506
12865.69956.300312.1.3.03-1926
30982.30163.201213.1.3.03-5223
06577.62525.171213.1.3.03-8130
11956.46489.291211.1.7.03-5645
12707.24306.291211.1.3.03-0558
38404.86178.291211.1.7.03-0860
18669.94822.070513.1.3.03-7091 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 1996. Art. 43 da IN RFB no
1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-60.871, de 30.10.2017, e-fls. 3047-3051:
SALDO
NEGATIVO.
CONFIRMAÇÃO
DAS
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO.
O reconhecimento do saldo negativo de IRPJ deve ser realizado à medida da
confirmação das parcelas de sua composição.
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVANTES.
Fl. 3066
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923506/2014-98

As deduções das fontes retidas de CSLL, para fins de cálculo da contribuição a
pagar ou do saldo negativo, devem ser amparadas em comprovantes de retenção.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte [...]
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
afastar a preliminar de nulidade e julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer um adicional de crédito de R$ 51.444,65 e autorizar
a homologação de compensações formuladas suportadas nesse acréscimo.
Recurso Voluntário
Notificada em 24.04.2018, e-fl. 3056, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 24.05.2018, e-fls. 3058-3062, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DO DIREITO
Conforme já mencionado, a Delegacia de Julgamento “confirmou” tão somente
R$ 370.545,62 dos R$ 436.734,18 previamente declarados como crédito da
Requerente. Ocorre que, o cálculo realizado pelo Fisco, mais uma vez, não deve
persistir.
É importante frisar que esse é o crédito reconhecido pelo Fisco como
decorrência de retenção na fonte, confirmado confrontando-se as DIRF.
Entretanto, conforme demonstrado na planilha indicada na manifestação de
inconformidade os valores retidos nas notas fiscais abaixo relacionadas superam o
valor reconhecido pelo Fisco. [...]
Tais notas foram juntadas aos autos e nelas há o destaque referente ao imposto
retido na fonte e, portanto devem ser consideradas como comprovação para fins de
composição do saldo negativo de CSLL utilizada para compensação.
Desse modo, considerando-se o acima demonstrado, não há como prevalecer a
decisão recorrida, devendo-se reformar o acórdão recorrido para reconhecer o crédito
no valor de R$ 256.014,45, indicado na PER/DCOMP 03523.24445.310510.1.3.03-
6549 e assim, homologar integralmente as compensações objeto das demais
PER/DCOMP ́S consignadas no acórdão recorrido.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer seja recebida e processada o presente RECURSO
VOLUNTARIO, na forma da legislação em vigor, para que seja declarada a
IMEDIATA SUSPENSÃO A EXIGIBILIDADE dos débitos tratados nos processos
administrativo de cobrança acima referidos, para que então, em julgamento, sejam
integralmente homologadas as compensações realizadas via Per/Dcomps, bem como
seja reconhecido o crédito aqui postulado.
Ao final, requer a anulação dos respectivos processos de cobrança, em vista da
inexistência de débitos aptos a suportar qualquer lançamento tributário.
É o Relatório.

Fl. 3067
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923506/2014-98

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$14.622,07 (R$256.014,45 - R$189.947,78 - R$51.444,65) referente ao ano-
calendário de 2009 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923506/2014-98

favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923506/2014-98

10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas
hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento
de qualquer dessas contribuições, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os valores
aplicando as alíquotas correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os códigos 5987
para CSLL, 5979 para PIS e 5960, para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do
serviço e as contribuições são recolhidas de forma centralizada pela fonte pagadora até o último
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923506/2014-98

dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa
jurídica prestadora dos serviços.
A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de
4,80% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa
jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia
útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador. No caso de pessoa jurídica amparada
pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas hipóteses a que se referem os incisos II,
IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), ou por sentença judicial transitada em
julgado, determinando a suspensão do pagamento de qualquer desses tributos, a fonte pagadora
deve calcular, individualmente, os valores aplicando as alíquotas correspondentes distintas para
cada um deles, utilizando os códigos 6256 para o IRPJ, 6228 para CSLL, 6230 para PIS e 6243,
para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e os tributos são recolhidas
de forma centralizada pela fonte pagadora órgãos da administração direta e autarquias e
fundações até o terceiro dia útil da semana subsequente àquela em que tiver ocorrido o
pagamento e empresas públicas, sociedades de economia mista até o último dia útil da semana
subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica à pessoa
jurídica fornecedora dos bens ou prestadora do serviço.
Consta na Ficha 06 Demonstração do Resultado – PJ em Geral da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do ano-calendário de 2009 consta, e-
fls. 1654:
Discriminação

‘

Valor [...]
05. Receita de Prestação de Serviços - Mercados Interno e Externo

50.325.536,70 [...]
Está registrado na Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF)
no Resumo do Beneficiário com todos os códigos de receita do ano-calendário de 2008 no total
de R$83.595.496,84 de rendimento bruto, e-fl. 3046:

Código
Rendimento Bruto
Tributos Retidos
CSLL Retida
5952
38.203.873,56
1.772.933,58
381.276,04
5987
76.592,07
765,91
765,91
6190
3.994.893,37
377.517,31
39.948,92
Totais
-
-
421.990,87

No Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-60.871, de 30.10.2017, e-fls. 3047-
3051, (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923506/2014-98

Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015) consta o
entendimento de que:
A existência de comprovante de retenção é condição para que os contribuintes
possam compensar imposto de renda retido. Cabe-lhes a guarda e conservação do
documento, sob pena de não restar confirmada a retenção. As notas fiscais de
prestação de serviços não substituem os comprovantes exigidos pela legislação.
A contribuinte não juntou comprovante de retenção na fonte ao processo, o que,
segundo o art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72, que regulamenta o processo
administrativo-fiscal, deveria ser efetuado junto com a impugnação, inclusive porque
não ficou demonstrado motivo de força maior que impossibilitasse a apresentação dos
documentos. Trata-se de oportunidade preclusiva.
Admite-se que as informações das Dirf possam comprovar as retenções de
fonte. Segundo essas declarações, a CSLL retida na fonte em 2008 alcançou R$
421.990,87:

Código
Rendimento Bruto
Tributos Retidos
CSLL Retida
5952
38.203.873,56
1.772.933,58
381.276,04
5987
76.592,07
765,91
765,91
6190
3.994.893,37
377.517,31
39.948,92
Totais
-
-
421.990,87

A interpretação da decisão de primeira instância de que somente o comprovante
de retenção é o meio de prova está superada pela Súmula CARF no 143. Ocorre que do total de
R$83.595.496,84, e-fl. 3046, indicado pelas fontes pagadoras como sendo o somatório dos
rendimentos brutos, a Recorrente somente ofereceu à tributação o montante de receita bruta de
prestação de serviços o valor de R$50.325.536,70, e-fl. 1654. Ainda que a Recorrente tenha
produzido o acervo fático-probatório composto de notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de
1994), e-fls. 02-1543 e 1767-2840, há uma discrepância significativa entre as informações
constantes na DIPJ e na DIRF de modo que a condição constante na Súmula CARF no 80 não
está implementada para fins de reconhecimento de direito creditório remanescente.
Todos os documentos constantes nos autos foram regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Incumbe à Recorrente o ônus da
prova no que diz respeito à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de
a Fazenda Pública em relação ao não reconhecimento da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional). A proposição da Recorrente, por
conseguinte, não pode ser sancionada.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
Fl. 3072
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923506/2014-98

ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 3073
DF CARF MF
Original